Tribunal: STF
Processo: HC 209256
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Gesinaldo Aparecido da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 706944/SP.



    Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado como incurso no art. 148, § 2º, do Código Penal, à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado



    Sustenta o impetrante constrangimento ilegal, tendo em vista que, não obstante a pena imposta, a imposição do regime fechado deu-se à míngua de fundamentação idônea.



    Aponta violação dos verbetes nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o regime de cumprimento semiaberto ou aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 706.944/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, reporto-me aos fundamentos lançados pelo Relator no STJ para assentar a viabilidade do regime fechado:



    “(...) verifica-se que, na sentença, a fixação do regime fechado ocorreu em razão da reincidência e por conta da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes – fl. 20), o que levou à estipulação da pena-base acima do mínimo legal. Assim, não obstante a pena final seja inferior a 4 anos, está devidamente justificado o estabelecimento do regime inicial mais gravoso.” (Doc. 5 Grifos nossos).



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso (maus antecedentes) e a reincidência, autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente